Tribunal: CARF
Processo: 13609.720340/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720340/2016-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.349 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SIRO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CORRESPONDÊNCIA
COM A RECEITA DECLARADA. CONHECIMENTO.
Há similitude fática entre acórdãos que, analisado exigências fiscais a partir de
receitas escrituradas e receitas presumidamente omitidas por depósitos
bancários de origem não comprovada, decidiram de forma diversa quanto a
correspondência entre tais parcelas, na ausência de prova da origem dos
depósitos bancários.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS DE VENDAS REGISTRADAS NOS
LIVROS FISCAIS E NOTAS FISCAIS CONCOMITANTE COM RECEITAS
PRESUMIDAS
EM
FACE
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE EM FACE DE DUPLICIDADE COMPROVADA.
Considerando que restou demonstrado que as receitas de vendas (infração 1) já
haviam sido computadas no total de receitas consideradas omitidas diante da
presunção legal caracterizada por depósitos bancários (infração 2), correta a
sua exclusão, sob pena tributar a mesma riqueza em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella, que votaram pelo não conhecimento. No mérito,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob,
que votaram por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar
declaração de voto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720340/2016-29
Fl. 4095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

(documento assinado digitalmente)
André Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 3.955/3.973) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-002.926 (fls.
3.935/3.953), o qual foi assim ementado:

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE
PARA RECORRER.
Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas arroladas como
responsáveis tributários, não se conhecem das alegações veiculadas pelo contribuinte
principal quanto à a exclusão de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido enfrentado, ainda que de forma concisa, um a um, todos os
argumentos da recorrente, inexiste o cerceamento ou prejuízo à defesa, que pode
contrapor em seu recurso todas as objeções em face dos fundamentos adotados na
decisão., devendo ser rejeitada a arguição de nulidade.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA
IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU DETERMINAR O LUCRO
REAL .
A lei autoriza o Fisco a fixar os lucros tributáveis relativamente ao período fiscalizado
mediante arbitramento, quando a escrituração for imprestável para identificar a
movimentação financeira ou determinar o lucro real.
ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
CABIMENTO.
Não há na legislação tributária impedimento ao arbitramento do lucro quando a omissão
de receitas é apurada com base em uma presunção legal.
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE.
Pelo princípio da prudência, não se pode admitir que, no cálculo do lucro arbitrado, a
fiscalização considere como receitas tributáveis os valores das receitas de vendas,
Fl. 4096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

levantadas pelas Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte, e os depósitos bancários de
origem não comprovada, sob pena de se estar tributando em duplicidade a mesma
riqueza.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Cabível a multa de 150% sobre a diferença ou totalidade dos tributos apurados de
ofício, se comprovado que o contribuinte agiu com evidente intuito de fraude, deixando
reiteradamente de declarar receitas, a fim de ocultar a ocorrência do fato gerador.
Considera-se atuação de forma deliberada e intencional o fato de as declarações
prestadas à Receita Federal terem sido apresentadas completamente zeradas, bem como
não registrar na escrituração sua movimentação financeira.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.

O litígio teve origem nos Autos de Infração de fls. 3.567/3.620, que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de multa qualificada, relativos ao ano-base de
2011, por meio de arbitramento do lucro calculado com base na soma das receitas de vendas que
não foram tributadas com as receitas consideradas omitidas por presunção legal caracterizada em
face de depósitos bancários de origem não comprovada.
De acordo com o “Relatório de Auditoria Fiscal” (fls. 3.506/3.526):

I – DO CONTEXTO
(...). A presente fiscalização teve como foco a verificação de saldo credor de caixa e
movimentação financeira incompatível com a receita declarada.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2012, ano
calendário de 2011, foi entregue com todos os seus campos “zerados”. No entanto, a
movimentação financeira (créditos em conta) do selecionado, no ano em tela, foi de
R$ 41.901.846,55.
(...)
III – DO ARBITRAMENTO
(...)
A seguir faremos um relato dos fatos apurados durante a fiscalização que amparam o
arbitramento do lucro da empresa:
• Inicialmente a contabilidade apresentada pela empresa continha um faturamento de
R$ 1.904.905,86 e um saldo credor de caixa que totalizava R$ 21.577.550,54 em
31/12/2011, conforme Termo de Intimação Fiscal no 02;
• Após a citada intimação a empresa apresentou outras duas contabilidades ao SPED;
• A última contabilidade enviada deixou de apresentar saldo credor de caixa e
apresentou uma receita de vendas no valor de R$ 40.177.993,08. Porém, não possui a
escrituração da conta bancos;
• A conta caixa, passou a ter dois lançamentos contábeis diários com os valores totais
das receitas, como exemplo segue o extrato da 1a quinzena de janeiro:
(...)
• Os lançamentos citados anteriormente possuem contrapartida na conta contábil
4.1.1.01 – RECEITA BRUTA DE VENDAS. Desta forma, os lançamentos realizados a
débito na conta caixa provenientes do faturamento teriam que ser em dinheiro e na data
do lançamento. Acontece que em resposta apresentada a fiscalização a empresa
Fl. 4097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

informou que “mantém o procedimento de vendas à prazo, garantida por cheques
emitidos pelos compradores, vendas essas com prazo entre 07 a 28 dias” e, ainda,
esclarece que “Informo para os devidos fins, que a movimentação bancária e financeira
dos recursos depositados, foram feitas através de saques em decorrência de cheques
emitidos, para cobertura das operações mercantis”. A empresa para justificar sua
movimentação bancária, a qual não está escriturada, alega que na conta caixa estão
cheques emitidos e que só poderão ser descontados entre 07 a 28 dias. Portanto, estes
valores não são discriminados e, provavelmente, ao serem excluídos, resultarão em
saldo credor de caixa. Vejamos uma relação com diversos dias que a conta caixa ficou
com saldo próximo a zero:
(...)
• Verificando os créditos em conta corrente do contribuinte encontramos diversos
lançamentos com histórico de liquidação de cobrança, liberação de cobrança, crédito de
cobrança, TED e DOC. Concluímos que a conta caixa não reflete a realidade das
operações realizadas pela empresa.
• O contribuinte não escriturou nenhuma de suas movimentações bancárias. Ressalta-se
que após a conciliação e exclusões realizadas pela fiscalização restou uma
movimentação financeira em contas bancárias de R$ 41.807.804,97.
• Intimado a apresentar a documentação de origem dos referentes créditos em suas
contas corrente limitou-se a informar que: “Os valores depositados nas instituições
financeiras indicados, são originários de vendas realizadas pela empresa, no período
supracitado, devidamente acobertadas por documentos fiscais (notas fiscais e cupons),
devidamente escriturados ... Informo mais, que a empresa mantém o procedimento de
vendas à prazo, garantida por cheques emitidos pelos compradores, vendas essas com
prazo entre 07 a 28 dias, situação que esclarece o fato de diferença em algumas
situações depositadas no mês, ser superior ou inferior às vendas realizadas e
registradas”.
Como se percebe da leitura da legislação citada acima e dos fatos constatados pela
fiscalização o contribuinte terá sua apuração do lucro arbitrada pelos seguintes motivos:
• A Escrituração Contábil Digital - ECD é imprestável para determinar o lucro real, pois
a conta caixa não reflete a veracidade dos fatos ocorridos (art. 530, inciso II, do
RIR/99);
• A Escrituração Contábil Digital - ECD não possui a escrituração de sua movimentação
bancária, tornando-a imprestável para a apuração do lucro real (art. 530, inciso II, do
RIR/99);
A apuração do lucro arbitrado será com base na receita bruta conhecida. A fiscalização
apurou a sua receita bruta com base nos Livros Registro de Saídas e Livro Registro de
Apuração do ICMS. Além do mais, o próprio contribuinte em resposta as intimações
emitidas pela fiscalização informam o seu faturamento no ano de 2011.
IV - DAS INFRAÇÕES
Da análise dos dados constantes dos sistemas informatizados da RFB, dos extratos
bancários e dos livros apresentados pelo sujeito passivo foram apuradas as infrações
descritas abaixo.
IV.I – RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
De acordo com os totais dos Livros Registro de Saídas no 03 e 04, da matriz e Livros
Registro de Saídas no 01 e 02, das filiais e Livros Registros de Apuração do ICMS no 01
e 02 das filiais e 03 da matriz, todos do ano de 2011, a fiscalização montou uma tabela
com o valor da receita bruta mensal da empresa no ano de 2011.
Fl. 4098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

Além destes dados a fiscalização extraiu dos arquivos de notas fiscais eletrônicas uma
relação das notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa que confirmam este
faturamento. Vale ressaltar que além das notas fiscais eletrônicas, ainda, temos as
vendas por cupom fiscais que estão escrituradas nos seus Livros Registros de Saídas no
01, 02, 03 e 04. Os dados das notas fiscais eletrônicas constam do processo na planilha
“Relatório de Notas fiscais eletrônicas”.
Sobre os valores anteriormente apurados como receita bruta serão aplicados o
percentual de 9,6% (nove virgula seis por cento) equivalentes ao percentual de 8% (oito
por cento) acrescidos de 20% (vinte por cento).
IV.II - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O sujeito passivo não escriturou seus depósitos bancários referentes ao ano calendário
de 2011 na sua contabilidade enviada ao SPED. A fiscalização, após fazer a conciliação
entre as contas e excluir os valores determinados pela legislação, intimou o contribuinte
a justificar a origem dos créditos remanescentes por meio do Termo de Intimação Fiscal
no 04 e seus anexo, o qual individualizou, por conta, data e valor os créditos existentes
em seus extratos bancários. Atendo a fiscalização o contribuinte apenas fez alegações
genéricas que sua movimentação financeira era compatível com sua receita e que
divergências mensais eram provenientes do recebimento de cheques com prazo entre 7 a
28 dias. Posteriormente a fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 06,
reintimando o contribuinte a justificar a origem dos créditos e cientificando a mesma
que deve ser justificado cada crédito de sua movimentação financeira.
Respondendo a fiscalização a empresa, apenas, ratificou a informação já prestada.
Os lançamentos a crédito estão relacionados no Anexo I ao Relatório de Auditoria
Fiscal, o qual possui 39 (trinta e nova) páginas. Portanto, de acordo com o art. 42 da Lei
9.430/96, os valores não escriturados e que o contribuinte regularmente intimado não
comprovou a origem serão considerados como omissão de receita, como estabelece a
legislação citada abaixo.
(...)
Segue abaixo um demonstrativo sintetizando os valores mensais da omissão de receita
apurados pela fiscalização.
Fl. 4099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

IV.III – INFRAÇÕES REFLEXAS
De acordo com o que determina a legislação serão aplicadas as infrações reflexas de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Programa de Integração Social –
PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins. Tendo em vista
que a empresa não declarou e nem pagou qualquer valor de imposto ou contribuição no
ano de 2011, não há valores para compensação de ofício.
V – QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Tendo em vista os dados acima obtidos no decorrer da ação fiscal e o que será
explanado a seguir verifica-se presente os requisitos de evidente intuito de fraude e
sonegação conforme prescrito nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964 a seguir transcritos:
(...)
VI – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Durante a realização da fiscalização foram verificados diversos aspectos que
configuram a responsabilidade solidária, constante do art. 135, da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional), do Sr. FERNANDO MOREIRA DA ROCHA, CPF
541.506.476-15, sócio gerente da empresa, conforme veremos.
(...)

A empresa apresentou impugnação (fls. 3.640/3.691), invocando, dentre outros
argumentos, que “além de ter promovido um arbitramento manifestamente injurídico, o Auditor
o faz em duplicidade, ou seja, arbitrando o suposto lucro 2 (duas) vezes, uma vez que aplicou
sobre a receita bruta de vendas o percentual de 9,6% (nove virgula seis por cento), equivalente
ao percentual de 8% (oito por cento) acrescido de 20% (vinte por cento) e, não se contentando,
aplicou também o mesmo percentual de 9.6% sobre o valor dos créditos bancários, capitulando
exigência tributária sobre esses depósitos com base no art. 42 da Lei 9.430/96”.
A DRJ julgou a impugnação integralmente improcedente (cf. decisão de fls.
3.839/3.857).
A contribuinte, então, interpôs recurso voluntário (fls. 3.880/3.922), o qual foi
julgado parcialmente favorável pelo referido Acórdão no 1302-002.926 (fls. 3.935/3.953), que
assim decidiu:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer das
alegações quanto à responsabilidade do sócio-gerente; em rejeitar as preliminares de
nulidade suscitadas; e, no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir da base apurada no lançamento o montante da receita de
vendas apuradas nos livros fiscais, vencidos os conselheiros Maria Lucia Miceli
(relatora), Carlos Cesar Candal Moreira Filho, Paulo Henrique Silva Figueiredo e
Fl. 4100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

Gustavo Guimarães da Fonseca. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Ambas as partes recorreram dessa decisão (cf. fls. 3.955/3.973 e 4.021/4.032).
O recurso especial da contribuinte foi rejeitado (cf. despacho de fls. 4.067/4.072),
ao passo que o da PGFN foi admitido nos termos do exame de fls. 3.976/3.988, do qual extrai-se
que:

(...)
Nessa oportunidade, a recorrente trouxe à baila a seguinte questão:
- arbitramento do lucro, tendo como bases de cálculo receitas omitidas apuradas
de forma direta (venda, circularização, notas fiscais, etc.) mais receitas omitidas
apuradas por presunção legal.
A Fazenda Nacional suscita divergência interpretativa em relação aos acórdãos no 1301-
002.125 e 1101-001.240. Registre-se que a Fazenda Nacional reproduziu as ementas dos
acórdãos ofertados como paradigmas, obtidos no sítio do CARF na Internet, na forma
do artigo 67, §§ 9o a 11, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, alterado pela Portaria MF no 329/2017.
O acórdão ofertado como paradigma no 1101-001.240 não foi reformado até a data da
interposição do Recurso Especial. Por sua vez, o acórdão no 1301-002.125 foi objeto de
recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que também não alterou a decisão
proferida pela Turma a quo.
Eis as ementas dos citados paradigmas:
(...)
O voto condutor do acórdão recorrido está apoiado em razões de decidir que se
vislumbram no seguinte recorte:
“É que, como mencionado e como se observa dos autos, no trabalho realizado, a
fiscalização considerou como receita tributável do contribuinte os depósitos bancários
em conjunto com as vendas realizadas. Pelo o que se depreende do quadro elaborado
pela própria fiscalização, os valores das duas rúbricas são bem próximos. Veja-se:
[...]
Não se pode perder de vista, neste ponto, que as receitas de venda foram obtidas, pela
fiscalização, através das Notas Fiscais emitidas pelo próprio contribuinte. Este, por
sua vez, alegou que a diferença existente entre os depósitos bancários e as receitas de
venda seriam por ter realizado vendas a prazo, através de "cheques pré-datados com
prazo de 5 a 27 dias".
Sabe-se, neste sentido, que, na presunção relativa de receitas por crédito bancário, é
dever do contribuinte apresentar provas de que aquele crédito não é receita tributável
ou, se for, que os valores já foram oferecidos à tributação. Não o fazendo, presume-se
como tributável aqueles valores.
Contudo, no presente caso, as receitas tributáveis de venda de mercadorias são
praticamente as mesmas decorrentes dos depósitos bancários, o que, data venia,
demonstra que a fiscalização, ao realizar o cálculo do lucro arbitrado, considerou, a
princípio, em duplicidade, as receitas auferidas pelo contribuinte.
Pelo princípio da prudência, deveria, a fiscalização, ter adotado a interpretação mais
benéfica possível ao contribuinte e considerado apenas aqueles valores que, no mês
de apuração, tivessem excedido os valores de receita bruta apurados através das notas
fiscais de venda emitidas pelo próprio contribuinte, o que não foi feito.
Fl. 4101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

Deve-se salientar que, como os valores das receitas com as vendas realizadas, que
foram obtidos através das Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte, são um pouco
menores do que os créditos identificados na conta corrente, caberia, ao contribuinte,
comprovar que essa diferença não se tratava de uma receita tributável, como
determina o artigo 42 da Lei no 9.430/96, tendo em vista a presunção relativa, que é
admitida em nosso ordenamento jurídico.
Contudo, não havendo prova convincente nos autos, essa diferença deve compor as
receitas tributáveis do Recorrente no período fiscalizado.
O que não se pode admitir, como mencionado, é a consideração, como receita
tributável, das duas grandezas depósitos bancários e receitas com venda de
mercadorias por se configurar em patente duplicidade na tributação.” (grifei)
Portanto, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que, ainda que os créditos
bancários em conta corrente deem ensejo à presunção de que tais créditos são receitas
sonegadas à tributação, caso inexista prova convincente de que já foram tributados, não
devem ser adicionados às receitas apuradas nas notas fiscais de vendas, contudo, para o
cômputo da receita total levada ao cálculo do lucro arbitrado, se as receitas fornecidas
pelas notas fiscais de vendas superarem o total dos créditos bancários, no período de
apuração, pois este procedimento redunda em duplicidade, na determinação da receita
total. Nesse cenário, a Fiscalização deve incluir, na determinação da receita total, apenas
a parcela do total dos créditos bancários que exceder o total das receitas das vendas
registradas nas notas fiscais.
Já o acórdão no 1301-002.125, ofertado como paradigma, está fundamentado nas razões
de fato e de direito abaixo consignadas:
(...)
... Ora, nesses termos, o acórdão ofertado como paradigma não diverge do acórdão
recorrido, uma vez que tais decisões confirmam que o procedimento correto é o de
considerar, na apuração da receita total, apenas a parte dos créditos bancários que
exceder o montante mensal das receitas apuradas nas notas fiscais de vendas, ao invés
de se efetuar a soma entre o montante mensal das receitas verificadas nas notas fiscais e
dos créditos bancários de origem não comprovada.
Passando ao acórdão no 1101-001.240, cabe realçar, preliminarmente, consoante o
descrito em seu relatório, que as irregularidades anotadas pela Fiscalização acarretaram
o arbitramento do lucro. Consta, ainda, que, “para a apuração da base de cálculo do
IRPJ e contribuições sociais foram utilizadas, além das receitas declaradas, as receitas
omitidas, apuradas a partir de: (a) depósitos bancários cuja origem não foi comprovada;
(b) saldo credor de caixa; (c) venda de produtos fabricados (barcos) não levados a
tributação; (d) saídas de produtos fabricados (barcos) para Feiras e Demonstrações, que
não retornaram ao estabelecimento industrial ou não constaram de seu inventário.” Já as
razões determinantes desse acórdão extraem-se do excerto abaixo:
“Das infrações no âmbito do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS)
A partir da fl. 1617, o contribuinte afirma que “a forma de levantamento fiscal
utilizado no presente auto de infração é totalmente inadequada, visto que foram
levantados e somados de forma quadruplicada valores decorrentes de apenas uma
atividade”, afirmando, no ponto, que não se poderia somar aos diversos valores de
depósitos bancários os demais montantes que foram considerados como base de
cálculo (receitas declaradas, saldo credor de caixa, notas fiscais de itens para
demonstração em feiras sem retorno), porque “todos transitaram pelo Banco”.
Após essa afirmação genérica, a Recorrente passa a apontar individualizadamente
cada um dos pontos que, a seu sentir, merecem reparos. Far-se-á a análise de modo
similar por uma questão organizacional do voto.
Das receitas conhecidas
No ponto, afirma a Recorrente que “tributando a receita conhecida, não se pode de
maneira nenhuma tributar-se a totalidade das movimentações bancárias, os
Fl. 4102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

suprimentos de caixa e notas fiscais em demonstração, pois se estaria utilizando,
várias vezes, a mesma receita para quantificar a base de cálculo do tributo, já que a
receita declarada transitou pelo banco e foi registrada no livro correlato”.
Sem razão a Recorrente no ponto. Isso porque, a partir do art. 42 da Lei n° 9.430.96,
bastará que o Fisco apure a existência de depósitos bancários cuja origem não seja
comprovada pelo contribuinte, para se estabelecer a presunção (relativa) de que eles
correspondem a receitas omitidas pelo titular da conta bancária, ocorrendo, assim, a
inversão do ônus da prova da improcedência da presunção.
Caberia ao contribuinte, portanto, demonstrar que parcela dos depósitos bancários
aqui considerados correspondiam a valores escriturados e oferecidos à tributação,
ônus do qual não se desincumbiu, eis que tratou do tema meramente em tese, com
considerações genéricas acerca do que poderia ser.
Assim, por mais que crível o argumento, não é possível acolher as meras alegações da
contribuinte de que as receitas declaradas estariam incluídas nos depósitos
considerados, à míngua das competentes provas a lastrear suas conjecturas.
Das receitas omitidas (créditos bancários não comprovados)
Inicialmente, a Recorrente afirma que “foram levantados à totalidade dos créditos de
numerários existentes nos extratos bancários das duas empresas”, deixando de fazer
“uma análise adequada e individualizada de todos os créditos em conta corrente visto
que em grande parte referem-se a créditos de cobrança de títulos (das receitas já
declaradas (item 4.1.1)), bem como ainda existem operações de transferências de
recursos entre contas correntes”, afirmando que até cheques devolvidos foram
considerados como receitas auferidas
À fl. 1619, o contribuinte afirma que “a decisão exarada pela DRJ reconheceu a
impropriedade dos lançamentos relacionados de forma exemplificativa na tabela”, cf.
se lê das fls. 1537/1538, de modo que, por entender que tal decisão foi dada
corretamente, merece ser chancelado, no ponto, o posicionamento da d. DRJ.
O procedimento a que se está a chancelar é simples: (i) analisa-se individualmente
cada um dos depósitos e, (ii) acaso seja possível apontar a origem desses créditos, é
necessário promover a exclusão do valor da matéria tributável. Isso foi feito,
exemplificativamente, quando, após consulta ao site do Bradesco, foi possível verificar
que determinados valores estavam associados a seguro saúde, restando comprovada a
origem, o que motivou o cancelamento das autuações no ponto.
Em síntese, quando o sujeito passivo logrou demonstrar a origem dos recursos
depositados em sua conta, a r. instância a quo levou a efeito as retificações nos
lançamentos, não sendo possível estender essa conclusão aos depósitos que
efetivamente não restaram identificados.
Assim, chancelo, no ponto, o posicionamento externado pela d. DRJ.”
À luz dos fundamentos do voto condutor do acórdão no 1101-001.240, ofertado como
paradigma, no que toca à matéria que a PGFN quer rediscutir, vislumbra-se que o
colegiado entendeu que a Fiscalização não age incorretamente ao somar “aos diversos
valores de depósitos bancários os demais montantes que foram considerados como
base de cálculo”, como as receitas declaradas e os valores das notas fiscais de itens
para demonstração em feiras sem retorno, nos casos em que o contribuinte não
comprova a origem das importâncias creditadas em conta de depósito. A toda evidência,
há dissídio interpretativo entre esta decisão e aquela que fora proclamada no acórdão
recorrido, já que esta última estabelecera que o procedimento correto é o de considerar,
na apuração da receita total, apenas a parte dos créditos bancários que exceder o
montante mensal das receitas apuradas nas notas fiscais de vendas.
Por conseguinte, está patente que a Fazenda Nacional demonstrou a existência de
divergência no âmbito da jurispudência do CARF, exclusivamente em relação ao
acórdão no 1101-001.240, indicado como paradigma, em face de situações de fato
similares.
Fl. 4103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

Cientificada da interposição e do seguimento do recurso especial da PGFN, a
contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 4.008/4.019, onde basicamente ataca o juízo prévio de
admissibilidade ante a ausência de similitude fática apta a demonstrar a divergência, bem como
pugna pela manutenção do acórdão recorrido nesse particular.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), que assim dispõe:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.

Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
Vale dizer, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial,
que sobre uma base fática equivalente (ou comparável), tenha se atribuído um desfecho diferente
por aplicadores do Direito que compõem Colegiados distintos.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 4104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Feitas essas considerações, passaremos a analisar o cabimento do recurso especial,
levando em conta as considerações já expostas no despacho de admissibilidade.
Do voto vencedor do acórdão recorrido extrai-se que prevaleceu o entendimento
de que deve-se excluir da base apurada no lançamento o montante da receita de vendas
apuradas nos livros fiscais, uma vez que o Colegiado a quo considerou, após comparar os
valores de receitas de venda com os de receitas omitidas, que a tributação pela soma dos dois
valores implicaria, nesta situação concreta, uma dupla exigência em razão das receitas oriundas
das vendas já estarem incluídas no total das receitas presumidas pelos depósitos bancários.
Com efeito, após confrontar as duas grandezas tributadas pela fiscalização
separadamente (Receita Bruta de Vendas de R$ 40.164.279,23 e Receita Bruta Presumida de
R$ 41.807.804,97), o voto vencedor registra que “no presente caso, as receitas tributáveis de
venda de mercadorias são praticamente as mesmas decorrentes dos depósitos bancários, o que,
data vênia, demonstra que a fiscalização, ao realizar o cálculo do lucro arbitrado, considerou, a
princípio, em duplicidade, as receitas auferidas pelo contribuinte”.
Essa necessidade de afastar a duplicidade de cobrança como razão de decidir pelo
parcial provimento do recurso voluntário também é enfatizada na seguinte passagem da
declaração de voto (de qualidade) do Presidente da Turma, o I. Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado:

(...)
Não me parece nem um pouco razoável somarem-se estas duas grandezas. Identifico
um claro "bis in idem" no lançamento ao serem eleitas as duas bases para a apuração
do lucro arbitrado.
Não se trata aqui de desconsiderar o comando legal que determina a identificação da
origem dos créditos de forma individualizada, mas sim aplicar a norma levando em
conta as circunstâncias do caso concreto, que apontam no sentido de que a
movimentação bancária apurada é totalmente compatível com a receita reconhecida pela
contribuinte.
Assim, a solução que me parece mais correta no caso concreto, é a exclusão da base
total tributada na autuação, do valor das receitas escrituradas e declaradas, uma vez que
existem claros indícios de que estão contidas no montante total da movimentação
bancárias levado à tributação. (grifei)

Como se percebe, a decisão recorrida afastou a primeira infração (tributação das
receitas de vendas) não porque esta não poderia restar caracterizada de forma
concomitantemente com a segunda infração (tributação das receitas omitidas), mas sim porque,

2 Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
915.341/DF. Sessão de 04/05/2018.
Fl. 4105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

diante dos fatos, prevaleceu o entendimento de que a segunda infração sobreporia (eliminaria) a
primeira.
Dito de outro modo: o Colegiado a quo criou a convicção de que a Recorrente
comprovou, ainda que de forma global, que a origem de grande parte dos depósitos
corresponderia justamente às suas operações de vendas. Assim sendo, ou seja, adotando a
premissa de que os valores tributados na primeira infração estariam contidos na segunda
infração, a Turma cancelou a primeira para evitar uma indevida duplicidade de exigências.
O paradigma (Acórdão no 1101-001.240), porém, manteve a tributação
concomitante sob outra premissa, qual seja, a de que não restou comprovada a alegada
duplicidade.
Apesar desse precedente envolver esses mesmos tipos de infrações (tributação da
soma das receitas declaradas, receitas de vendas e receitas presumidas por créditos bancários),
aquele Colegiado, por entender que não restou demonstrada nenhuma identidade de base de
cálculo nas infrações detectadas, manteve os Autos de Infração integralmente.
Mais precisamente, a tributação das receitas declaradas no caso ora confrontado
foi mantida sob a conclusão de que “por mais que crível o argumento, não é possível acolher as
meras alegações da contribuinte de que as receitas declaradas estariam incluídas nos depósitos
considerados, à míngua das competentes provas a lastrear suas conjecturas”.
E quanto à tributação das receitas consideradas omitidas por presunção legal, o
paradigma acatou a exclusão feita pela DRJ apenas quanto aos montantes cuja origem
comprovou-se não se tratar de receita tributável ou já tributada Veja-se:

Em síntese, quando o sujeito passivo logrou demonstrar a origem dos recursos
depositados em sua conta, a r. instância a quo levou a efeito as retificações nos
lançamentos, não sendo possível estender essa conclusão aos depósitos que
efetivamente não restaram identificados.
Assim, chancelo, no ponto, o posicionamento externado pela d. DRJ.

Nota-se, assim, que diferentemente desse caso concreto, o paradigma afastou a
hipótese de “bis in idem” e, em razão disso, manteve ambas as infrações.
O que precisa ficar claro, nesse contexto, é que o juízo prévio de admissibilidade
do presente recurso especial não levou em conta que, na verdade, a decisão ora recorrida não
afastou a tributação das receitas de vendas em face de sua impossibilidade jurídica de
“cumulação” com a tributação de receitas presumidas – como parece ter entendido -, mas sim
pelo fato do Colegiado ter considerado que as receitas de vendas já estariam inseridas nas
receitas presumidas, caracterizando, assim, um “bis in idem” que não se sustentaria.
É justamente esse “detalhe”, da maior relevância, que demonstra inexistir
similitude fático-jurídica entre as decisões ora confrontadas.
A todo rigor, ambas as decisões são, na verdade, convergentes, pois condicionam
o afastamento da norma presuntiva de omissão de receitas à comprovação de que receita
tributável não se trata, ou se receita tributável, que esta já foi tributada.
Fl. 4106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

Feitas essas considerações, a minha opinião é a de que o julgado tido como
paradigma é incapaz de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial, lembrando, aqui, que a
divergência não se estabelece em matéria de prova, e sim na interpretação da legislação.
Dessa forma, não conheço do Recurso Especial.

Mérito
Como fui vencido no mérito, reitero que a meu ver a análise dos elementos
probatórios constantes dos autos leva ao entendimento de que, nesse caso específico, restou
demonstrado que as receitas de vendas (infração 1) já haviam sido computadas no total de
receitas consideradas omitidas diante da presunção legal caracterizada por depósitos bancários
(infração 2), fato este que realmente enseja a sua exclusão, sob pena tributar a mesma riqueza
em duplicidade.
Adoto, portanto, as mesmas razões de decidir do voto vencedor e declaração de
voto constantes do acórdão recorrido, nos termos do permissivo constante do artigo 59, §1o, da
Lei no 9.784/1999

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do Recurso Especial e, como
fui vencido, no mérito nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
O I. Relator restou vencido na sua negativa de conhecimento ao recurso especial
da PGFN. A maioria qualificada do Colegiado entendeu que o paradigma no 1101-001.240 –
único acolhido no exame de admissibilidade - era apto a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Referido paradigma também analisou exigência na qual foram somadas, para fins
de arbitramento dos lucros, receitas declaradas, receitas de vendas e receitas presumidas a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada e nele se concluiu que não seria possível
afastar qualquer parcela por ocorrência de sobreposição pois, nos termos do voto condutor do
referido julgado, por mais que crível o argumento, não é possível acolher as meras alegações da
contribuinte de que as receitas declaradas estariam incluídas nos depósitos considerados, à
míngua das competentes provas a lastrear suas conjecturas. Pertinente a transcrição completa do
enfrentamento deste argumento no paradigma:
No ponto, afirma a Recorrente que “tributando a receita conhecida, não se pode de
maneira nenhuma tributar-se a totalidade das movimentações bancárias, os
suprimentos de caixa e notas fiscais em demonstração, pois se estaria utilizando, várias
Fl. 4107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

vezes, a mesma receita para quantificar a base de cálculo do tributo, já que a receita
declarada transitou pelo banco e foi registrada no livro correlato”.
Sem razão a Recorrente no ponto. Isso porque, a partir do art. 42 da Lei n° 9.430.96,
bastará que o Fisco apure a existência de depósitos bancários cuja origem não seja
comprovada pelo contribuinte, para se estabelecer a presunção (relativa) de que eles
correspondem a receitas omitidas pelo titular da conta bancária, ocorrendo, assim, a
inversão do ônus da prova da improcedência da presunção.
Caberia ao contribuinte, portanto, demonstrar que parcela dos depósitos bancários aqui
considerados correspondiam a valores escriturados e oferecidos à tributação, ônus do
qual não se desincumbiu, eis que tratou do tema meramente em tese, com considerações
genéricas acerca do que poderia ser.
Assim, por mais que crível o argumento, não é possível acolher as meras alegações da
contribuinte de que as receitas declaradas estariam incluídas nos depósitos
considerados, à míngua das competentes provas a lastrear suas conjecturas.
Essa verossimilhança conferida ao argumento, mas declarada insuficiente para seu
acolhimento, é precisamente o ponto de divergência com o acórdão recorrido, no qual o redator
do voto vencedor considerou suficiente a razoabilidade da afirmação de que as receitas
declaradas guardariam correspondência com os valores movimentados em contas bancárias, para
excluir a parcela coincidente entre elas, nos seguintes termos:
Não se pode perder de vista, neste ponto, que as receitas de venda foram obtidas, pela
fiscalização, através das Notas Fiscais emitidas pelo próprio contribuinte. Este, por sua
vez, alegou que a diferença existente entre os depósitos bancários e as receitas de venda
seriam por ter realizado vendas a prazo, através de "cheques pré-datados com prazo de
5 a 27 dias".
Sabe-se, neste sentido, que, na presunção relativa de receitas por crédito bancário, é
dever do contribuinte apresentar provas de que aquele crédito não é receita tributável
ou, se for, que os valores já foram oferecidos à tributação. Não o fazendo, presume-se
como tributável aqueles valores.
Contudo, no presente caso, as receitas tributáveis de venda de mercadorias são
praticamente as mesmas decorrentes dos depósitos bancários, o que, data venia,
demonstra que a fiscalização, ao realizar o cálculo do lucro arbitrado, considerou, a
princípio, em duplicidade, as receitas auferidas pelo contribuinte.
Pelo princípio da prudência, deveria, a fiscalização, ter adotado a interpretação mais
benéfica possível ao contribuinte e considerado apenas aqueles valores que, no mês de
apuração, tivessem excedido os valores de receita bruta apurados através das notas
fiscais de venda emitidas pelo próprio contribuinte, o que não foi feito.
A similitude se apresenta com maior vigor quando observado o alinhamento entre
as razões do paradigma e aquelas expostas no voto vencido do recorrido para negar a pretensão
do sujeito passivo, nos seguintes termos:
Neste contexto, em momento algum a decisão ora recorrida colocou como duvidosa a
apuração da base de cálculo do lançamento ao reconhecer a possibilidade de ter
ocorrido duplicidade na cobrança. Afinal, caso a recorrente se esforçasse em trazer a
documentação que comprovasse a origem dos depósitos, poder-se-ia verificar com
segurança se houve de fato a alegada tributação em duplicidade. Assim esclareceu o i.
julgador de primeira instância:
10.9. A interessada alega que ao incluir na base de cálculo do arbitramento as
receitas declaradas e as presumidamente omitidas em virtude não comprovação
dos depósitos bancários, suas receitas estariam sendo tributada duas vezes, o
que até é possível de estar ocorrendo. Ocorre que esta prova deveria ser
produzida pela interessada, em virtude da inversão do ônus da prova que é
característica das presunções legais, como já abordado no presente voto. Além
Fl. 4108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

disso, ao efetuar o lançamento a autoridade fiscal deve seguir o que determina a
lei, em virtude de ser o lançamento atividade plenamente vinculada. Assim, se o
art. 42 da Lei no 9.430/96 determina que a falta de comprovação da origem dos
créditos impõe que os mesmos sejam considerados receitas omitidas, não
haveria como a fiscalização excluir tais valores da tributação. (grifei)
10.10. Caberia a interessada afastar a presunção legal de omissão de receitas
com base em depósitos bancários não comprovados, justificando a origem da
cada um dos depósitos a respeito dos quais foi intimada, ou, alternativamente,
comprovar que as receitas declaradas na DIPJ retificadora é composta pelos
valores dos depósitos bancários em suas contas. Nada disso foi feito. Portanto,
não existe prova de que há dupla tributação de suas receitas.
Como dito anteriormente, é ônus da recorrente afastar a presunção de receita omitida,
para restar, no presente lançamento, como base de cálculo apenas a receita obtida por
prova direta. Alegar apenas sem trazer qualquer documento hábil e idôneo que
demonstre a origem dos valores depositados em suas contas correntes deixa sua defesa
sem consistência.
Resta evidente, assim, que os casos comparados se debruçaram sobre
circunstâncias fáticas semelhantes e decidiram de forma divergente acerta do ônus da prova da
correspondência entre receitas declaradas/escrituradas e receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada. Ainda que não haja perfeita identidade entre os casos, fato
é que tanto no paradigma, como no recorrido, os sujeitos passivos não demonstraram os
depósitos bancários que teriam origem em receitas declaradas e, enquanto no paradigma a
presunção de omissão de receitas subsistiu, no recorrido imputou-se, diante da possibilidade de
cumulação, o dever da autoridade fiscal de não incluir na tributação os montantes de depósitos
correspondentes às receitas declaradas, inclusive porque, nos termos da declaração de voto
integrada ao recorrido, foge à qualquer razoabilidade considerar que nenhum dos valores que
ingressaram nas conta bancárias da contribuinte decorrem de suas receitas de vendas
reconhecidas e escrituradas.
Assim, a PGFN bem apreendeu a questão e validamente demonstrou o dissídio
jurisprudencial nos seguintes termos:
Verifica-se que se entendeu nos paradigmas pela manutenção dos lançamentos, onde a
base de cálculo era composta também por omissão direta e por presunção, uma vez que,
por mais que crível o argumento de duplicidade, não é possível acolher as meras
alegações da contribuinte de que as receitas declaradas estariam incluídas nos depósitos
considerados, à míngua das competentes provas a lastrear suas conjecturas, no caso, a
comprovação da origem dos depósitos bancários.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Divergi do I. Relator na negativa de provimento ao recurso especial da PGFN por
manter o entendimento que orientou meu voto ao participar do julgamento que resultou no
paradigma no 1101-001.240.
Fl. 4109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

Em verdade, a determinação do ônus da prova nas exigências decorrentes de
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada tem
um espectro mais amplo que o debatido nos acórdãos comparados.
Se o sujeito passivo não escritura sua movimentação bancária e deixa de constituir
contabilmente a origem dos créditos recebidos, a falta de comprovação da origem daqueles
valores, em resposta a intimação fiscal, é suficiente para estabelecer o indício da presunção de
omissão de receitas expressa no art. 42 da Lei no 9.430/96, da qual decorre a inversão do ônus da
prova e consequente imputação ao sujeito passivo do dever de demonstrar que o depósito
corresponde a receita já oferecida à tributação ou a crédito não se sujeito à tributação, bem como,
no presente caso, se decorre de receita declarada/escriturada já computada na base de cálculo da
mesma exigência.
No reverso, é inadmissível a presunção de omissão de receitas a partir de
depósitos bancários escriturados, sem a desconstituição da origem contábil dos valores. Neste
sentido o voto que há muito proferi, condutor do Acórdão no 1101-00.420:
Destes elementos contidos nos autos infere-se que, mesmo tendo em sua posse os Livros
Diário e Razão da contribuinte, a autoridade lançadora, à vista dos extratos bancários
que também lhe foram entregues, selecionou os ingressos mais significativos e intimou
a contribuinte a comprovar sua origem, sem antes, ou mesmo depois, verificar se eles
eventualmente estariam escriturados.
Oportuno recordar o que dispõe a Lei no 9.430/96:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
Fl. 4110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Aqui, como visto, houve intimação individualizando os depósitos bancários cuja origem
deveria ser comprovada, a qual, embora reiterada, não foi atendida pela contribuinte.
Poder-se-ia, então, concluir que se caracterizou a omissão de receitas, porque não
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, especialmente tendo em conta a obrigação expressa no já citado
RIR/99:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e
assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, e
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
[...]
Não se pode olvidar, porém, que o próprio Regulamento do Imposto de Renda,
prosseguindo na disciplina quanto à Prestação de Informações à Secretaria da Receita
Federal, complementa:
Art 928.
[...]
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em formulário
padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).
[...]
Art 932. Havendo dúvida sobre quaisquer informações prestadas ou quando estas forem
incompletas, a autoridade tributária poderá mandar verificar a sua veracidade na escrita
dos informantes ou exigir os esclarecimentos necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 108, § 6o).
É certo que os artigos 928 e 932 do RIR/99 foram concebidos para os casos de
informações prestadas por terceiros, e não pelo próprio sujeito passivo, no interesse da
Administração Tributária. Todavia, suas disposições nada mais fazem do que renovar a
importância dada à escrituração e às declarações prestadas pelos sujeitos passivos,
expressa em capítulo anterior do mesmo Regulamento:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
2o).
Significa dizer que o procedimento fiscal para constatação de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, em caso de não
atendimento à intimação, não se resume à formalização desta intimação e à lavratura do
auto de infração. Havendo a apresentação de escrituração pelo sujeito passivo, bem
como de declarações de rendimentos compatíveis com esta, como no presente caso,
deve-se proceder à análise individualizada dos créditos, determinada no § 3o do art. 42
da Lei no 9.430/96, antes transcrito, para desconstituição da origem contábil dos valores
eventualmente contabilizados.
Fl. 4111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

Observe-se, ainda, que o art. 925 do RIR/99 afasta a presunção de veracidade da
escrituração nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao contribuinte o
ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração. Todavia, a tanto não se presta o
art. 42 da Lei no 9.430/96, enquanto não atendidos os requisitos nele especificados.
Uma vez contabilizados os depósitos bancários, haverá necessariamente uma origem
contábil a ser investigada pelo Fisco. Assim, a intimação para comprovação da origem
dos depósitos bancários, desacompanhada de análise prévia ou posterior da escrituração
existente, hábil a desconstituir os fatos narrados na contabilidade, não se prestará, em
caso de não atendimento, à inversão do ônus da prova.
Restou aqui evidenciado que a contribuinte escriturava contabilmente sua
movimentação bancária em contra partida a registros no passivo circulante, destinava
parte destes valores a pagamento de fornecedores/parceiros, e aparentemente reconhecia
a sobra como receita de sua atividade. Presentes estes registros tempestivo no Livro
Razão, não é possível, no curso do contencioso administrativo, questionar se todos os
depósitos estavam escriturados, se a contrapartida contábil estava documentalmente
justificada, ou se a receita daí decorrente era apenas aquela reconhecida pela
contribuinte.
Ainda que a contribuinte não tenha respondido às intimações no curso do procedimento
fiscal, nem mesmo solicitado a devolução dos correspondentes Livros para atendê-las,
impõe-se, pelos argumentos antes expostos, a conclusão de que o indício constituído
pela Fiscalização, no presente caso, não se conforma àquele previsto em lei e, assim,
não autoriza a presunção de que receitas foram omitidas.
Por estas razões, impõe-se declarar improcedente, nesta parte, o lançamento.
No presente caso, a autoridade fiscal relata que:
Analisando as informações repassadas pelas instituições financeiras a fiscalização
procedeu à conciliação dos lançamentos a crédito, excluindo os valores oriundos de
outras contas do contribuinte, o valor dos financiamentos obtidos junto ao banco, os
valores de cheques devolvidos e cheques sem fundos e os estornos. Como não há a
escrituração de conta banco na contabilidade da empresa a fiscalização tentou realizar a
conciliação com a conta caixa, não sendo encontrado nenhuma coincidência de valores.
Após a conciliação os valores a crédito remanescentes foram individualizados e o
contribuinte intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no 04 e seu anexo, de
15/07/2015, com ciência por via postal em 16/07/2015, a justificar a origem dos valores
creditados em suas contas-corrente. A seguir temos o extrato do referido termo.
O voto vencido do acórdão recorrido confirma a impossibilidade de se estabelecer
a correspondência entre os depósitos bancários e as receitas escrituradas/declaradas:
No presente caso, a falta de registro contábil dos depósitos bancários, assim como os
dois lançamentos diários com valores totais de receita na conta Caixa, não colabora com
a tese de que seriam os mesmos valores tributados. Uma análise mais detalhada não
permite qualquer conclusão segura que há de fato tributação em duplicidade, pela total
ausência de coincidência de valores e datas, conforme pequeno demonstrativo a seguir:

Fl. 4112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.349 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.720340/2016-29

O voto vencedor do acórdão recorrido traz consignado que pelo princípio da
prudência, deveria, a fiscalização, ter adotado a interpretação mais benéfica possível ao
contribuinte e considerado apenas aqueles valores que, no mês de apuração, tivessem excedido
os valores de receita bruta apurados através das notas fiscais de venda emitidas pelo próprio
contribuinte, o que não foi feito. Contudo, caso a autoridade fiscal assim procedesse, o
diferencial verificado em meses nos quais os depósitos bancários superassem as receitas
escrituradas possivelmente não guardaria correspondência com depósitos específicos, impedindo
o sujeito passivo de comprovar a sua origem e desconstituir a presunção de omissão de receitas.
Assim, mesmo diante da proximidade de valores movimentados em contas
bancárias e os valores escriturados como receitas, e ainda que não haja qualquer indício de que
existam outras movimentações bancárias à margem da escrituração, além daquela identificada
pela fiscalização, a autoridade fiscal não está obrigada a desprezar o indício decorrente da
movimentação bancária de origem não comprovada, por inferi-la correspondente às receitas
escrituradas, e assim tomar apenas estas como receitas da atividade, dispensando o sujeito
passivo, que já não escriturou sua movimentação bancária, de demonstrar a correspondência
entre os valores creditados em suas contas bancárias e as receitas de sua atividade.
O procedimento adotado no acórdão recorrido permitiu ao sujeito passivo
escriturar apenas as receitas de sua escolha, e impediu a identificação, pela Fazenda Pública, de
valores eventualmente omitidos e que não transitaram em contas bancárias, com a possibilidade
de serem destinados em espécie a diversos beneficiários da pessoa jurídica em suas atividades. A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 está regularmente pautada no ônus escritural
imposto aos sujeitos passivos, e permite aos que cumprem tais obrigações acessórias facilmente
desqualificar qualquer pretensão fiscal de mais comodamente identificar valores a tributar. Aos
demais, que negligenciam o controle escritural de sua movimentação financeira, e se
desinteressam por gerenciar suas contas bancárias a partir do registro contábil, a lei impõe a
presunção de omissão de receitas e o dever de prova, no contencioso administrativo, de que tais
ocorrências não se verificaram.
São estas as premissas que me levam a concluir que o acórdão recorrido decidiu
de forma incompatível com a distribuição do ônus da prova nas exigências decorrentes de
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Daí o voto pelo PROVIMENTO do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 4113
DF CARF MF
Documento nato-digital